Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702640-89.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: ELIENE NICACIO GOMES, DISTRITO FEDERAL, MUNICIPIO DE SIMOLANDIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE GOIÁS, em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos no 0781018-45.2024.8.07.0016, segundo a qual foi deferida a sua inclusão no polo passivo da ação. O agravante sustenta a incompetência absoluta do foro de Brasília para julgar demandas nas quais o agravante é parte, nos termos do decidido nas ADIs 5492 e 5737 O agravo não é passível de conhecimento. Com efeito, no mesmo dia da distribuição do recurso (31/10/2024), mas em horário anterior (10:36), o agravante apresentou contestação nos autos principais e suscitou em preliminar a matéria objeto do presente recurso. Assim, considerando que o pedido não foi apreciado na origem, a fim de evitar supressão de instância, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, deixo de conhecer o recurso. Ademais, o recebimento do agravo encontra óbice na legislação aplicada, por força do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê: "Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença." II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública". Outrossim, sobre o cabimento do agravo de instrumento, a Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal assim dispõe: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite o recurso inominado e os embargos de declaração, nos termos dos artigos 41, § 1o, e 48, da Lei 9.099/95, além do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. No caso, o agravo de instrumento foi interposto à decisão proferida em ação de conhecimento, em trâmite no juizado fazendário, segundo a qual foi deferida a inclusão do agravante no polo passivo da ação, impondo-se reconhecer o não cabimento do presente recurso, ante as hipóteses restritas para sua interposição. Por conseguinte, ante os fundamentos expostos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Sem custas e sem honorários. Comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006